Tribunal: CARF
Processo: 10675.000478/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000478/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ARMANDO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para sua dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes emitidos conforme determina a legislação, e comprovação
dos dispêndios realizados, mantendo-se a glosa daquelas para as quais não
houve comprovação de sua realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter a glosa de despesa médica do valor de R$ 900,00, por falta de
comprovação.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de glosa de despesas
médicas, omissão de rendimentos tributáveis e compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 65 a 75.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 09-30.751 – 4a
Turma da DRJ/JFA (e-fls. 109 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000478/2009-05
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000478/2009-05

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fls. 33/38, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$16.322,25, consoante ali discriminado.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na DIRPF/2007 apresentada à RF pelo(a)
contribuinte, a fls. 40/44. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
de fls. 34/36, o lançamento efetuado decorreu do não atendimento à intimação, o que
acarretou nas apurações de: 1) omissões de rendimentos, no valor de R$5.311,60,
referente à diferença entre o que foi declarado pelo contribuinte e o informado pela fonte
pagadora, Mercantil de Móveis Casa Verde Ltda., via Dirf; 2) compensação indevida de
IRRF no valor de R$3.137,53, por falta de Dirf da fonte pagadora, Fadel Transp. e
Logística Ltda.; e 3) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$16.031,34.
Cientificado do lançamento, o interessado, por meio de seu representante legal nomeado
conforme instrumento de fl. 10, apresentou a impugnação de fls. 1/9, instruída com os
elementos de fls. 12/30. Nessa oportunidade, solicita o cancelamento do feito fiscal,
argumentando que:
1) sobre a omissão de rendimentos relativa à diferença no valor de R$5.311,60, afirma
que por se referir os rendimentos percebidos de Mercantil de Móveis Casa Verde Ltda. a
titulo de aluguéis, nos termos do art. 50 do RIR/1999, tem direito à dedução dos valores
pagos à imobiliária à guisa de taxa de administração/comissões, o que ocorreu conforme
comprovante anexo e naquele exato valor considerado omitido;
2) acerca da compensação indevida de IRRF, alega que de fato existiu a retenção
conforme comprovante também anexo; transcreve ementas de jurisprudências
administrativas;
3) quanto as despesas médicas, apresenta os documentos comprobatórios.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para manter o lançamento
apenas quanto à glosa de parte das despesas médicas declaradas.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 19/8/2010 (e-fls. 119) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 15/9/2010 (e-fls. 121- envelope e ss),
no qual discorre sobre cada despesa glosada remanescente, que informa ter existido e sido de
fato comprovada, conforme argumentação e provas que apresenta. Requer o cancelamento do
auto de infração na sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000478/2009-05

Mérito
O contribuinte se insurge contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
a glosa das seguintes despesas médicas:
1 - Tomoface Tomografia Volumétrica Facial Ltda, no valor de R$ 330,00
(trezentos e trinta reais). Conforme decisão de primeira instância, a glosa foi mantida porque a
nota fiscal de fl. 15 emitida por Tomoface Tomografia Volumétrica Facial Ltda., no valor de
R$330,00, não informa as condições de pagamento e nela não foi aposto o devido carimbo do
efetivo recebimento; e
2 - Instituto de Educação Biotecnológica, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e
oitocentos reais). Conforme decisão de primeira instância, a glosa foi mantida porque as notas
fiscais de fls. 16/18 emitidas pelo Instituto de Educação Biotecnológica, no total de R$5.800,00,
também não informam as condições de pagamento e nelas não constam os devidos carimbos dos
supostos recebimentos.
Entendo que o contribuinte se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe
competia.
Em relação ao Instituto de Educação Biotecnológica, junta aos autos (e-fls. 68),
em fase recursal, Declaração Instituto de Educação Biotecnológica aplicada à Periodontia e
Implantodontia (e-fls. 137), que supre as exigências mencionadas na decisão recorrida, pois,
além de apor carimbo, atesta o recebimento dos valores constantes nas seguintes notas fiscais:
1 - NF 000137, de 31/10/2006, no valor de R$ 1.200,00;
2 - NF 000142 de 30/11/06 no valor de R$ 900,00;
3 – NF 000146 de 20/12/06 no valor de R$ 700,00;
4 - NF 000147 de 20/12/06 no valor de R$ 750,00;
5 - NF 000148 de 20/12/06 no valor de R$ 750,00;
6 - NF 000149 de 20/12/06 no valor de R$ 750,00; e
7 - NF 000150 de 20/12/06 no valor de R$ 750,00, todas pagas nas respectivas
datas de emissão, pelo cliente Jose Armando Vieira CPF: 004.935.706-91.
As respectivas notas fiscais foram juntadas às e-fls. 31 a 35 e também às e-fls. 143
a 153, exceto a NF 000142 de 30/11/06 no valor de R$ 900,00, que não está presente nos autos,
motivo pelo qual a despesa nesse valor não poderá ser considerada por falta de comprovação.
Ressalta-se que às e-fls. 31 há parte de Nota Fiscal no valor de R$ 900,00, mas não é possível
identificar nenhum dado relativo à mesma, pois somente consta a parte referente ao valor, de
forma que não se sabe quem é o emitente, a data da emissão, a quem foi emitida, etc.
Em relação à Tomoface, às e-fls. 139 consta Declaração da Clínica Tomoface
Tomografia Facial, com carimbo, na qual atesta que a Nota Fiscal no 000103, emitida em
31/8/2006, no valor de R$ 330,00, foi paga na mesma data pelo cliente Jose Armando Vieira
CPF: 004.935.706-91 (o contribuinte).
O entendimento desta Turma, ao qual me filio, é que havendo a declaração que
confirme o recebimento pelo serviço prestado, aliada aos recibos/notas fiscais que preencham os
requisitos legais exigidos, resta comprovada a sua efetividade, razões pelas quais entendo que a
pretensão merece prosperar em parte, exceto quanto ao valor de R$ 900,00, em relação ao qual
não foi apresenta da nota fiscal.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.000478/2009-05

Conclusão
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para manter a glosa
de despesa médica do valor de R$ 900,00, por falta de comprovação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital